Tribunal: TJDFT
Processo: 0720133-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA PELO COPROPRIETÁRIO OCUPANTE DE IMÓVEL COMUM, SOB A MODALIDADE DE ALUGUERES, PELA POSSE DIRETA E EXCLUSIVA QUE EXERCE EM DETRIMENTO DO COPROPRIETÁRIO QUE DETÉM SOMENTE A POSSE INDIRETA. DIREITO DE BUSCAR O PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELA IMPOSSIBILIDADE DE USAR O IMÓVEL COMUM. TRANSCURSO DO TEMPO QUE NÃO SUPRIME A POSSIBILIDADE DO COPROPRIETÁRIO NÃO OCUPANTE DE POSTULAR INDENIZAÇÃO AO QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE POSSUIDOR DIRETO. TOLERÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA SUPRESSIO. ART. 1.316 DO CPC. IMÓVEL RESIDENCIAL OBJETO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. USO EXCLUSIVO PELA EX-CÔNJUGE E FILHOS DO CASAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO EX-CÔNJUGE QUE DESOCUPOU A RESIDÊNCIA PARA USO EXCLUSIVO DA EX-ESPÔSA E DA PROLE COMUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tolerância do coproprietário, ainda que por longo período de tempo, ao uso exclusivo de imóvel comum pela ex-cônjuge coproprietária e pela prole comum não lhe retira a possibilidade de exercer o direito de postular indenização pelo impedimento a que está sujeito de gozar e usufruir do bem sobre que não tem posse direta. Hipótese em que não caracterizada a supressio.
2. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos cônjuges e pelos filhos do casal não constitui obstáculo, por si só, ao pedido de indenização pelo cônjuge/coproprietário privado de usá-lo e de sobre ele exercer posse direta, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
3. É devida compensação patrimonial ao ex-cônjuge que deixa o imóvel de propriedade comum do casal pelo outro ex-cônjuge que continua a ocupar com exclusividade o bem comum, enquanto não alienado. Art. 1.326 do Código Civil. 3.1. Deve a ex-cônjuge pagar indenização, sob a modalidade de alugueres, ao ex-cônjuge por deter exclusivamente posse direta do imóvel. Vedação jurídica ao enriquecimento sem justa causa prevista no art. 884 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.